Tribunal: TJPA
Processo: 0002908-70.2008.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002908-70.2008.8.14.0006

APELANTE: ADRIANO BRANDAO DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Processo n° 0002908-70.2008.8.14.0006

Órgão Julgador: 3ª Turma de Direito Penal

Recurso: Apelação Criminal

Comarca: Ananindeua/PA

Apelantes: Adriano Brandão da Silva

Relator: José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior

EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ART. 157, §2°, I e II

DO CP. SENTENÇA CONDENATÓRIA.

1) Pedido de Absolvição. Alegação de inobservância do procedimento de reconhecimento dos acusados em relação as exigências do art. 226 do CP. Todavia, no presente caso, o ora recorrente foi preso em flagrante e, de pronto, reconhecido pessoalmente pela vítima, o que afasta a necessidade da rígida observância das formalidades do art. 226 do CPP.

2)
O exame aprofundado dos autos

demonstra, de forma cristalina, a prática pelo réu do delito de roubo, não havendo o que se falar em ofensa ao princípio da presunção de inocência a fundamentar a requerida absolvição.

3) Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, na 26ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ocorrida entre os dias 21/08/2023 e 28/08/2023,
à unanimidade,
em CONHECER do Recurso, porém, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exm. Sr. Des. Pedro Pinheiro Sotero.

Belém (PA), 30 de agosto de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
ADRIANO BRANDÃO DA SILVA
, em face de sentença proferidas pelo Juízo da 5ª Vara Penal de Ananindeua/PA, nos autos da ação penal n° 0002908-70.2008.8.14.0006, que o condenou nas sanções previstas no art. 157, § 2º, I e II do CP, fixando sua pena final em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Em suas
razões recursais
(Num. 12176036 – Pág. 23/27), o recorrente entende que houve ofensa ao procedimento descrito no art. 226 do CPP, eis que não houve descrição prévia do acusado pela vítima e ele não foi colocado ao lado de pessoas de características semelhantes, o que tornou o procedimento altamente duvidoso e, portanto, inválido.

Sendo assim, em homenagem ao princípio da presunção de inocência, requer seja reconhecida sua absolvição.

Em sede de
contrarrazões
(
Num. 12176045 – Pág. 1/2)
, o Ministério Público requereu o conhecimento do recurso e, no mérito, o seu improvimento.

Nesta instância superior, a
Procuradoria de Justiça do Ministério Público
, por meio do Dr. Hamilton Nogueira Salame, se pronunciou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu não provimento, com manutenção,
in totum
, da sentença condenatória (Num. 13459785 – Pág. 1/7).

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

O recurso sob análise deve ser
conhecido
, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

O recorrente sustenta que não houve descrição prévia do acusado pela vítima e ele não foi colocado ao lado de pessoas de características semelhantes e, portanto, houve desatenção às exigências do art. 226 do CPP.

De fato, as Cortes Superiores, no intuito de conceder segurança a esse tipo de prova, possuem entendimento pela exigibilidade do procedimento estabelecido no referido dispositivo legal. Todavia, há casos em que esse rigor deve ser flexibilizado, o que ocorre, por exemplo, no reconhecimento pessoal após a prisão em flagrante dos agentes delitivos.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO DO ART. 226 DO CPP. TESE DE NULIDADE. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO PESSOAL. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA VÁLIDOS E INDEPENDENTES. PRECEDENTE.. 4. Antes, esta Corte dizia que o procedimento não era vinculante; agora, evoluiu no sentido de exigir sua observância, o que não significa que a prova de autoria deverá sempre observar o procedimento do art. 226 do Código de Processo Penal.
O reconhecimento de pessoa continua tendo espaço quando há necessidade, ou seja, dúvida quanto à individualização do suposto autor do fato. Trata-se do método legalmente previsto para, juridicamente, sanar dúvida quanto à autoria. Se a vítima é capaz de individualizar o agente, não é necessário instaurar a metodologia legal
.
5. A nova orientação buscou afastar a prática recorrente dos agentes de segurança pública de apresentar fotografias às vítimas antes da realização do procedimento de reconhecimento de pessoas, induzindo determinada conclusão. 6.
A condenação não se amparou, exclusivamente, no reconhecimento pessoal realizado na fase do inquérito policial, destacando-se, sobretudo, que uma das vítimas reconheceu o agravante em Juízo, descrevendo a negociação e a abordagem.
A identificação do perfil na rede social facebook foi apenas uma das circunstâncias do fato, tendo em conta que a negociação deu-se por essa rede social. 7. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AgRg no HC: 721963 SP 2022/0032518-5, Data de Julgamento: 19/04/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/06/2022)
– grifamos.

In casu
, a vítima esclareceu em juízo que assim que os assaltantes fugiram, ela começou a gritar, momento em que uns mototaxistas que estavam próximos saíram atrás deles, conseguindo alcançar o réu (Num. 12176038 – Pág. 1 – 00:01:32).

Veja-se, portanto, que
o réu foi preso em flagrante próprio
, tendo a empreitada delitiva sido freada pela interceptação de populares. Ademais, destaco que a
vítima declarou em juízo
que lembra do recorrente, porque ele ficou bem de frente dela e depois viu a população batendo nele (Num. 12176039 – Pág. 1 – 00:00:33).

Portanto, na hipótese em análise,
é plenamente válido o reconhecimento pessoal do acusado pela vítima, preso em flagrante delito, eis que desnecessário a rígida observância do procedimento estabelecido pelo art. 226 do CPP
.

Denoto que a
materialidade e autoria delitiva
estão devidamente demonstradas nos autos, o que se extrai do
Termo de Informação do adolescente que participou do assalto em conjunto com o recorrente
(Num 12176032 – Pág. 15), o qual foi confirmada pela
palavra da vítima em juízo
, a qual inclusive apontou o réu como a pessoa que estava armada (Num. 12176038 – Pág. 1 – 00:02:10) e, ainda, pelo
depoimento da testemunha arrolada pela acusação
, o Sr. Ronaldo Santos da Silva (Num. 12176037 – Pág. 1 – 00:00:11).

Nesse sentido, analisando o acervo probatório acostado aos autos, não é possível se falar em absolvição do recorrente ou mesmo ofensa ao princípio da presunção de inocência.

Por fim, em homenagem
ao efeito devolutivo amplo da apelação criminal em favor do réu
, entendo que o cálculo da pena feito na sentença observou detidamente o princípio da
individualização da pena, prevista no art. 5°, XLVI da Constituição Federal, devendo ser mantida a reprimenda imposta pelo juízo
a quo
.

Ante o exposto,
CONHEÇO, porém, NEGO PROVIMENTO
à Apelação Criminal
,
mantendo a r. sentença condenatória em seus termos, consoante fundamentação supra.

É como voto.

Belém (PA), 30 de agosto de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 30/08/2023